Tribunal: TCU
Processo: 003.249/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4441/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.249/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalgiza Souza Carneiro de Rezende (XXX.017.816-XX); Ildefonso Carrieri (XXX.078.196-XX); Maria Laura Magalhaes Gomes (XXX.010.256-XX); Maria Rosa Alves (XXX.731.466-XX); Marilene Souto Azevedo (XXX.604.196-XX); Nazare Alves Macedo Duarte (XXX.552.306-XX); Orlando Rodrigues da Silva (XXX.719.506-XX); Rosimaire Marcia Moreira Pinheiro (XXX.397.296-XX); Savana Diniz Gomes Melo (XXX.405.166-XX); Valeria Soares Jorge (XXX.316.796-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.